Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese o interesse de prequestionamento, se o acórdão não apresenta qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não é suficiente para o provimento dos Declaratórios.

2. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, cumpre à parte materializar a sua irresignação em via adequada, pois Embargos de Declaração não se prestam à revisão do Julgado.

3. Recurso improvido.